Tribunal: TJBA
Processo: 8000182-24.2023.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000182-24.2023.8.05.0034 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRA Advogado(s): ADAILTON DE ALMEIDA LIMA (OAB:BA42796-A), JOSE OSMARIO DE ARAUJO SANTOS FILHO (OAB:SE12552-A) APELADO: CELIA DA CRUZ DOS SANTOS Advogado(s): FERNANDO VINICIUS DE OLIVEIRA (OAB:BA83954-A), RENATA ARAUJO ARAGAO (OAB:BA73902-A), NELSIMARIA SOUZA CARDOSO (OAB:BA72825-A) RC01 ACÓRDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Cachoeira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Cachoeira/BA, que julgou procedente ação proposta por servidora pública municipal aposentada, condenando o ente municipal ao pagamento de indenização correspondente a nove meses de licença-prêmio não usufruída. A decisão determinou que o valor seja apurado em liquidação, com base na remuneração da autora à época da aposentadoria, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento da obrigação e juros aplicáveis à poupança a partir da citação, observando-se, após a EC nº 113/2021, a incidência da taxa SELIC. O Município sustenta a ocorrência de prescrição quinquenal, a ausência de comprovação do direito às licenças-prêmio não usufruídas, erro na definição da base de cálculo da indenização e a necessidade de adequação dos critérios de liquidação da condenação. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em definir: (i) se ocorreu prescrição da pretensão de conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída; e (ii) se é devido o pagamento indenizatório à servidora aposentada pelas licenças-prêmio não gozadas nem utilizadas para fins de aposentadoria, bem como a correção dos critérios fixados na sentença. III. Razões de decidir 3. Nos termos do Tema 516 do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional quinquenal para pleito de conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída inicia-se na data da aposentadoria do servidor, momento em que surge a pretensão indenizatória. 4. No caso concreto, a autora aposentou-se em 31/12/2018 e a ação foi ajuizada em 01/03/2023, dentro do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932, inexistindo prescrição. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que é devida a conversão em pecúnia de férias e licenças-prêmio não usufruídas quando o servidor se aposenta sem poder fruir o benefício, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. 6. A comprovação do vínculo funcional e do tempo de serviço da autora demonstra a aquisição de períodos de licença-prêmio não usufruídos, cabendo ao Município, detentor dos registros funcionais, demonstrar eventual fruição ou utilização para fins de aposentadoria, ônus do qual não se desincumbiu, conforme art. 373, II, do CPC. 7. A ausência de requerimento administrativo prévio não impede o reconhecimento do direito à indenização, conforme entendimento consolidado nos Temas 1086 do STJ e 635 do STF. 8. A indenização deve ser calculada com base na remuneração percebida pela servidora à época do desligamento do serviço público, considerando as parcelas de natureza permanente, sendo a definição pormenorizada das verbas e períodos matéria própria da fase de liquidação. 9. Os pedidos subsidiários do ente municipal não prosperam, pois a sentença fixou parâmetros suficientes para a execução do julgado e observou os critérios jurisprudenciais aplicáveis. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para a pretensão de conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída inicia-se na data da aposentadoria do servidor público. 2. É devida a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada nem utilizada para fins de aposentadoria, independentemente de prévio requerimento administrativo, quando comprovado o direito adquirido e ausente prova de sua fruição.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 373, II, e 487, I; Decreto nº 20.910/1932; EC nº 113/2021; Lei Municipal nº 234/1974, art. 63. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.254.456/PE, Tema 516; STJ, REsp 1.881.283/RN, Tema 1086; STF, ARE 721.001/RJ, Tema 635; STF, RE 870.947, Tema 810. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8000182-24.2023.8.05.0034, em que figuram como parte recorrente MUNICÍPIO DE CACHOEIRA e parte recorrida CÉLIA DA CRUZ DOS SANTOS Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões,